Tribunal: TJSP
Processo: 1004815-44.2018.8.26.0082
Classe: Embargos de Declaração Cível / Licença-Prêmio
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Pedido de Justiça Gratuita indeferido em primeiro grau – Indevida ressalva da gratuidade processual no acórdão – Correção que se impõe – Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000190804
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1004815-44.2018.8.26.0082/50000, da Comarca de Boituva, em que é embargante
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA, é embargada MARIA DENISE DE
LORENZZI BRIZOTTI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram os embargos. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004815-44.2018.8.26.0082/50000 - Voto no 19.311
2
VOTO No 19.311
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1004815-44.2018.8.26.0082/50000 BOITUVA
EMBARGANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOITUVA
EMBARGADA: MARIA DENISE DE LORENZZI BRIZOTTI
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Contradição Pedido de
Justiça Gratuita indeferido em primeiro grau Indevida ressalva
da gratuidade processual no acórdão Correção que se impõe
Embargos acolhidos.
Vistos.
Embargos declaratórios opostos pela Prefeitura Municipal
de Boituva, em face do v. acórdão de f. 233/237 verso, desta Colenda Câmara, da lavra
desta Relatoria, com a participação dos E. Desembargadores Vicente de Abreu Amadei e
Danilo Panizza, o qual, por votação unânime, negou provimento ao recurso da autora
Maria Denise de Lorenzzi Brizotti e majorou os honorários advocatícios devidos à ré para
11% do valor da causa, já consideradas as fases de conhecimento e recursal, nos termos do
artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado o fato de que ele é beneficiário da
justiça gratuita (f. 237)
Indica a existência de contradição com relação à ressalva de
que a autora é beneficiária da justiça gratuita, pois seu pedido foi indeferido em Primeira
Instância e ela recolheu as custas processuais iniciais e recursais.
É o relatório.
Com razão a embargante.
Merece acolhimento o inconformismo manejado por meio de
embargos declaratórios, posto que constou da decisão embargada ser a autora beneficiária
da assistência judiciária gratuita, sendo certo que seu pedido fora indeferido por despacho
de f. 153.
Resta claro não ser caso de isenção em favor da embargada,
pelo fato de que não é beneficiária da justiça gratuita.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1004815-44.2018.8.26.0082/50000 - Voto no 19.311
3
Desta forma, acolho os embargos de declaração.
Resultado do julgamento: acolheram os embargos de
declaração.
ALIENDE RIBEIRO
Relator